Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-20.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014592-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), KATRINE DRIELLY DE OLIVEIRA WURLITZER - CPF: 048.856.241-42 (ADVOGADO), VANIO KLIMARQUES SANTOS - CPF: 059.935.746-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD - ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - recurso provido.

É de se admitir a utilização do sistema RENAJUD, especialmente quando já realizadas e frustradas diligências para localização do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, posto que referido
sistema é meio colocado à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens, seja aptos a satisfazer os créditos executados, ou o próprio bem dado em garantia fiduciária.

“
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020), de modo que para
a utilização de tais sistemas,
não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021